Tribunal: TJDFT
Processo: 0007193-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007193-38.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: MATEUS FERREIRA ROSA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTE RESIDENCIAL EM CONDOMÍNIO FECHADO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO COMPROVADO. AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE CONDOMINIOS PARA A POSTERGAÇÃO DOS PRAZOS NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DO MURO DE PROTEÇÃO NO CONDOMÍNIO E DO CLUBE DE LAZER PREVISTOS NO CONTRATO. DESVALORIZAÇÃO DO BEM. DANOS MORAIS. CABIMENTO EXCEPCIONAL NA HIPÓTESE. DEMORA DESARRAZOADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais 2. É pacífico na jurisprudência desta Corte em situações análogas que eventual demora administrativa na concessão de licenças não é causa suficiente para justificar o atraso na entrega do imóvel, porquanto configura evento previsível no ramo da construção civil, o qual deve ser considerado pela construtora na fixação dos prazos de entrega do imóvel. 2.1. As rés, dentro do seu ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC), não comprovou, de forma satisfatória, que a Assembleia de moradores autorizou a postergação dos prazos contratuais para a construção do muro e do clube de lazer, inexistindo, ainda, qualquer indicativo de que a parte autora tenha sido cientificada da ocorrência da mencionada assembleia, em flagrante violação ao art. 1.354 do Código Civil. 3. O descumprimento parcial do contrato no que se refere a construção do muro de proteção do condomínio e do clube de lazer previstos no contrato importam em inequívoca desvalorização da coisa – a ser apurada em liquidação de sentença –, já que possibilita o acesso de terceiros não autorizados a propriedade da parte autora (comprometendo a sua segurança) e o impede de usufruir do clube em seus momentos de lazer.. 4. A jurisprudência desta Turma Cível é pacífica no sentido de que nos contratos de promessa de compra e venda, a ocorrência de inadimplemento contratual não é, por si só, causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se meros dissabores ou contratempos, problemas próprios ocasionados no dia a dia, sem aptidão para atingir os direitos da personalidade da adquirente, salvo se comprovada violação neste sentido. 4.1. Contudo, o atraso exagerado – no caso, superior a 06 (seis) anos até o momento –, tem a aptidão de gerar transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, devendo, assim, ser mantidos os danos morais arbitrados na origem. 5. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 403 do Código Civil, ao argumento de inexistência de prova de dano, porquanto entende que as obras teriam sido executadas regularmente, tendo os recorridos exercido a posse livre e desimpedida do imóvel; e c) artigo 1.352 do CC, asseverando que a assembleia teria decidido sobre as datas da realização das obras. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 403 e 1.352, ambos do CC, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas assembleares e da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027